Tribunal: CARF
Processo: 15540.000502/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000502/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.679 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário no que tange à matéria devolvida para análise nesta fase processual, qual seja:
existência do direito adquirido à isenção, com fulcro na Lei no 3.577/59 c/c Decreto Lei
1.572/77, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo,
de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo neste particular.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 768) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-36.476 (p. 754), que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000502/2010-81
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

INTRODUÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD 37.198.842-0) relativo às
contribuições devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, no
período de 07/2006 a 12/2007.
DO RELATÓRIO FISCAL
2. Nos termos do "Relatório Fiscal do Auto de Infração" (fls. 118/122), os seguintes
fatos podem ser destacados:
2.1. O contribuinte não recolhe a cota patronal da contribuição previdenciária, uma vez
que se auto-enquadra com o isento do pagamento desta parcela;
2.2. A fiscalização intimou a empresa a exibir o Ato Declaratório de Isenção, o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), os Decretos e Leis
que a reconheceram a entidade como de utilidade pública federal, estadual ou
municipal, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 4, de 01/07/2010 (fls. 129). O
contribuinte exibiu todos os citados documentos, com exceção do Ato Declaratório;
2.3. Cogitando a possibilidade de o sujeito passivo já possuir direito adquirido à
isenção, o que o dispensaria do Ato Declaratório, a fiscalização passou a analisar o
cumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 1.572/77. Constatou, assim, que o
título de utilidade pública federal da entidade foi publicado em 13/08/1985, isto é, fora
do prazo definido no aludido Decreto-Lei. Logo, à época da edição deste instrumento
legal, o contribuinte não era reconhecida como de utilidade pública, não tendo, portanto,
o direito adquirido a que alude o art. 55 § 1° da Lei 8.212/91;
2.4. A empresa também não comprovou ter requerido, dentro de 90 dias, a contar do
início da vigência do Decreto-Lei 1.572/77, o seu reconhecimento como de utilidade
pública federal, hipótese esta aceita pela redação do seu art. 1° § 2°;
2.5. A empresa fiscalizada alegou a existência de sentença judicial impedindo o
lançamento da cota patronal da contribuição previdenciária, motivo pelo qual a
fiscalização a intimou a exibir todos os processos judiciais relacionados à matéria,
conforme TIF n° 1 (fls. 126). Foi, então, apresentada a sentença prolatada no processo
n° 98.0201983-6, de 15/12/1999, contra o INSS, a qual "condena a autarquia ré a não
mais exarar autos de infração ou outros documentos que configurem estar a autora
devendo contribuições previdenciárias dos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91";
2.6. Em face da sobredita decisão judicial, a fiscalização solicitou a orientação jurídica
da Procuradoria da Fazenda Nacional, acerca do procedimento a ser adotado no caso em
questão. Aquele órgão se pronunciou firmando que o Tribunal Regional Federal havia
anulado o processo em referência, pelo que não haveria mais qualquer óbice judicial
para a lavratura do lançamento;
2.7. Diante desses fatos, a fiscalização desconsiderou o auto-enquadramento levado a
efeito pela empresa, e efetuou o lançamento das cota patronal da contribuição
previdenciária inadimplida, porquanto o contribuinte não possuía o Ato Declaratório de
Isenção, nem tampouco comprovou que já era detentor de direito adquirido ao
beneficio;
2.8. Para fins de aplicação do disposto no art. 106, II, "c", do CTN, a autoridade fiscal
cotejou a multa devida pela legislação em vigor à época dos fatos geradores com a
instituída através do art. 35-A da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 11.941/09, constatando
ser aquela a mais benéfica ao contribuinte, conforme demonstrado no anexo
"COMPARATIVO — ALTERAÇÕES DA LEI 11.941/2009" (fls. 131/135).
3. Em 21 de dezembro de 2010, o contribuinte impugnou a exigência (fls. 191/219),
alegando, em síntese, o seguinte:
3.1. Que o art. 1° do Decreto 3.577/59 confere isenção às entidades filantrópicas
reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam
remuneração;
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

3.2. Que o art. 1° do Decreto 1.117/62, que regulamentou a supracitada Lei, prescreve
em seu parágrafo único que cabe ao Conselho Social de Serviço Social o julgamento
dos títulos necessários à declaração de utilidade pública da entidade filantrópica;
3.3. Que o art. 3o do regulamento em questão concedeu o prazo de dois anos para que as
instituições filantrópicas obtivessem os decretos de utilidade pública a que se refere o
dispositivo anterior;
3.4. Que o art. 130 do Decreto 77.077/76 não menciona a exigência de que o decreto de
utilidade pública seja de origem federal;
3.5. Que apesar de o art. 2° da Lei 91/35 atribuir ao Ministério da Justiça a competência
para o processamento dos pedidos de declaração de utilidade pública, o parágrafo único
do art. 1° do Decreto 1.117/62 determina que "o julgamento dos títulos necessários à
declaração de utilidade pública passaria a ser competência do Conselho Nacional de
Serviço Social — CNSS.
3.6. Que apesar de a Lei 3.577/59 se referir ao título de utilidade pública disciplinado
pela Lei 91/35, o Decreto 1.117/62 versa sobre as declarações de utilidade pública
estaduais e municipais, equiparando-as temporariamente ao certificado de entidade de
fins filantrópicos;
3.7. Conclui, portanto, que o reconhecimento de utilidade pública exigido pela Lei
3.577/59 poderia ser de origem federal, estadual ou até mesmo Municipal, mesmo
porque, por uma razão lógica, a prova de benemerência da sociedade não estava presa
ao reconhecimento da utilidade pública, mas ao exame da sua condição de entidade
filantrópica, cometida pelo CNSS, nos termos do art. 1' do Decreto 1.117/62;
3.8. Que o Decreto-Lei 1.572/77, nos termos do seu art. 1° § 1°, resguardou o direito à
isenção da instituição que houvesse sido reconhecida como de utilidade pública pelo
Governo Federal e, até a data da sua publicação, fosse portadora do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos — CEFF, com validade por prazo indeterminado, e que
já estivesse isenta daquela contribuição;
3.9. Que se o próprio texto do mencionado dispositivo excluiu dos efeitos da revogação
a sociedade que, preenchendo os demais requisitos, "tenha sido reconhecida como de
utilidade pública pelo Governo Federal", é porque outras sociedades havia, no gozo do
beneficio, sem que o seu reconhecimento de utilidade pública tivesse sido outorgado
pelo Governo Federal;
3.10. Que o §1° do art. 68 do Decreto 83.081/79, que regulamentou o Decreto-Lei
1.572/77, dispõe que a entidade que não satisfizesse, em 10 de setembro de 1977, as
condições dos seus incisos I e II (possuir título de utilidade pública federal e certificado
de entidade de fins filantrópicos expedido pelo CNSS com prazo indeterminado), mas
que tenham requerido, até 30 de novembro de1977, o seu reconhecimento como de
utilidade pública federal ou a renovação do certificado provisório do CNSS, ainda que
com prazo de validade expirado, continuará gozando da isenção até que a autoridade
competente delibere sobre o requerimento;
3.11. Que, em face de todo o exposto, faz jus ao direito adquirido à isenção, uma vez
que possui "título de utilidade pública federal, desde 18 de agosto de 1985; de utilidade
pública estadual, desde 09 de julho de 1975; e de utilidade pública municipal, desde 13
de julho de 1973 (..) Registro desde 13/09/1976 no CNAS, como Entidade Beneficente
de Assistência Social — CEBAS (..) renol;ado pelo Conselho Nacional de Assistência
Social em 14 de abril de 1997, Resolução n°51";
3.12. Que também atende aos requisitos necessários para a manutenção do direito à
isenção com base no art. 55 da Lei 8.212/91;
3.13. Que não deve prosperar a alegação da fiscalização de que a empresa não teria
formulado requerimento junto ao INSS, uma vez que em meados de 1986 requereu ao
INAMPS, hoje INSS, o pedido de isenção das contribuições previdenciárias, através do
processo n° 35.528/011724/86, tendo sido, no entanto, indeferido o seu pleito, nos
termos do art. 68 § 1 do Decreto 83.081/79, sob o fundamento de que somente em 1982
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

é que a entidade solicitara ao Governo Federal, através do processo E-06/600015/82, o
seu reconhecimento como de utilidade pública. Requer, desde já, a juntada do aludido
processo para efeitos de comprovação de suas alegações;
3.14. Que a Lei 9.429/96 remiu os créditos do INSS, desde que cumpridos os requisitos
nela enumerados, e oportunizou a regularização do status de isenção das entidades sem
fins lucrativos nos artigos 1°, 2° e 3°. Portanto, o escopo da referida Lei foi manter as
isenções anuladas por excesso de formalismo, existindo diversos julgados nesse sentido,
inclusive no STJ. Colaciona aos autos, às fls. 230/231, ementa de decisão prolatada pelo
TRF da 5a Região, no REsp 413.728/RS, DJ de 02/12/2002;
3.15. Que a fiscalização não observou a remissão determinada no art. 4° da Lei
9.429/96, bem como os Pareceres CJ/MPS n°630/1996, 1.091/1997 e 1.941/1999;
3.16. Requer, por fim, com fulcro nos artigos 6° § 1° e 7° da Portaria MPAS ri° 357, de
2002, a juntada, após a impugnação e antes da decisão, de documentação suplementar, a
saber: cópia integral dos processos administrativos de pedido de isenção e relatório de
Atividades, junto ao INSS, uma vez que, inobstante ter sido os mesmos já requeridos,
com vista à instrução do presente feito, até o momento ainda não foram
disponibilizados, sendo tais documentos de suma importância para o deslinde da
controvérsia.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 12-36.476 (p. 754), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL. DIREITO ADQUIRIDO. TÍTULO DE
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL EMITIDO ATÉ 1° DE SETEMBRO DE 1977.
Somente possui direito adquirido à isenção de que cuida o art. 55 da Lei 8.212/91, a
entidade reconhecida como de utilidade pública federal, com título emitido até 10
setembro de 1977, ou que o tivesse requerido até 30 de novembro daquele ano, com
deferimento do pedido.
REQUISITOS
PARA
A
ISENÇÃO.
ART.
55 DA
LEI
8.212/91.
ATO
DECLARATÓRIO.
Caso não possua direito adquirido, a entidade beneficente de assistência social somente
poderá usufruir da isenção de que trata o art. 55 da Lei 8.212/91, caso formule pedido
junto à autoridade administrativa competente, o qual, se deferido, produzirá seus efeitos
desde a data do seu protocolo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 768, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* apresenta histórico da Entidade;
* apresenta histórico dos pedidos de isenção entre os anos de 1986 e 1996;
* existência do direito adquirido à isenção, com fulcro na Lei no 3.577/59 c/c
Decreto Lei 1.572/77; e
* legítimo direito à isenção, uma vez que preenchidos os requisitos no art. 55 da
Lei no 8.212/91.
Na sessão de julgamento realizada em 21 de setembro de 2016, este Colegiado,
por unanimidade de votos, anulou o lançamento fiscal por vício formal, nos termos do Acórdão
no 2402-005.514 (p. 914).
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

Contra a referida decisão, para o que interessa neste momento processual, a d.
PGFN interpôs Recurso Especial (p. 926), o qual restou admitido para que fosse rediscutida a
matéria atinente à “CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - Entidade beneficente de
assistência social - Regime jurídico antes/após da Lei 12.101/2009” (despacho de
admissibilidade página 988).
A Contribuinte, em face do susodito Acórdão no 2402-005.514, após restarem
inadmitidos os Embargos de Declaração por si apresentados, apresentou o competente recurso
especial (p. 1.163), ao qual foi dado seguimento parcial para que fossem rediscutidas as matérias
“Aplicação do §1o do art. 55 da Lei n.o 8.212/91 - Inexigível o Ato Declaratório de Isenção” e
“Natureza do Vício” (despacho de admissibilidade página 1.394).
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 24 de agosto de 2022, os
membros da Colenda 2a Turma da CSRF, por maioria de votos, deram provimento parcial ao
Apelo Especial da Fazenda Nacional, reconhecendo-se a aplicabilidade do § 1o do art. 55 da Lei
no 8.212/1991 ao caso concreto, com retorno ao colegiado de origem para análise das demais
questões do Recurso Voluntário. Decidiu, ainda, aquele Colegiado, em não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, por perda superveniente de objeto (Acórdão no 9202-010.374, p.
1.446).
A Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (p. 1.473) contra o referido
Acórdão no 9202-010.374, os quais restaram rejeitados através do Despacho de Admissibilidade
de p. 1.491.
Na sequência, a Contribuinte peticiona (p. 1.503), alegando a existência de fatos e
direito superveniente, consistente, em síntese, nos seguintes pontos (de acordo com a própria
Recorrente):
i) Os acórdãos proferidos no âmbito do TRF2, nos autos do Processo no 0003275-
90.2007.4.02.5117 (Doc. 01) que transitou em julgado em 13/02/2023 e do Processo no
0000696-38.2008.4.02.5117 (Doc. 02) que transitou em julgado em 21/06/2017,
reconhecendo que a Recorrente possui direito adquirido a isenção, e, portanto, cumpre o
requisito previsto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91;
ii) A declaração de inconstitucionalidade material do § 1o do art. 32 da Lei no
12.101/2009, no julgamento da ADI 4480;
iii) A extinção dos créditos motivados por decisões derivadas de processos
administrativos ou judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e
4480 e correlatas, nos termos do art. 41 da Lei Complementar no 187/2021; e
iv) A decisão administrativa definitiva constante do acórdão no 3402-009.928 do CARF
(Doc. 03), de 29/19/2022, concluiu que a Recorrente preenche os requisitos para o gozo
da imunidade art. 195, § 7o, da CF/88, referente a fatos geradores ocorridos entre
01/01/2004 e 31/12/2013.
É o relatório.

Fl. 3189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições devidas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, no período de 07/2006 a 12/2007.
Conforme igualmente exposto linhas acima, de acordo com o Relatório Fiscal (p.
119), tem-se que:
3 — Solicitou-se, então, dentre outros documentos, o Ato Declaratório de Isenção, o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS), os Decretos e Leis
que reconheceram a entidade como de utilidade pública federal e estadual ou municipal
e o Estatuto Social (Termo de Intimação Fiscal n. 04, lavrado em 01/07/2010).
4 — Os documentos, com exceção do Ato Declaratório de Isenção, foram devidamente
apresentados.
5 - O Ato Declaratório de Isenção, todavia, não é uma condição sempre necessária para
que determinada entidade usufrua da isenção : há ressalvas para os casos de direito
adquirido, como estipulava a legislação vigente à época dos exercícios ora fiscalizados,
ou seja o parágrafo 1°. do artigo 55 da Lei 8.212/91:
(...)
8 — Desta forma, diante da não apresentação do Ato Declaratório de Isenção, a
fiscalização passou a analisar, inicialmente, a possibilidade da entidade estar
enquadrada na hipótese de direito adquirido (ser, à época da publicação da Lei 8.212/91,
detentora dos requisitos para ser isenta definidos no Decreto-Lei 1.572/77).
9 — Nesta análise, constatou-se que o título de utilidade pública federal da entidade foi
publicado em 13/08/1985, fora do prazo definido no Decreto-Lei 1.572/77, ou seja, à
época da publicação do Decreto-Lei 1.572/77 a entidade não o possuía, não tendo
portanto o direito adquirido mencionado no parágrafo 1°. do artigo 55 da mesma Lei
8.212/91. Também a entidade não comprovou ter requerido, dentro de 90 (noventa) dias
a contar do início da vigência do decreto-lei, o seu reconhecimento como de utilidade
pública federal, hipótese também aceita na redação do parágrafo 2°. do artigo 1°. do
referido Decreto-Lei, transcrito anteriormente neste relatório.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, após fazer comentários e observações acerca
da sua história como Entidade Beneficente e dos pedidos de isenção apresentados entre os anos
de 1986 a 1996, defende, em síntese, (i) a existência do direito adquirido à isenção, com fulcro
na Lei no 3.577/59 c/c Decreto Lei 1.572/77 e (ii) o legítimo direito à isenção, uma vez que
preenchidos os requisitos no art. 55 da Lei no 8.212/91.
Na sessão de julgamento realizada em setembro/2016, esta d. Turma declarou a
nulidade do lançamento por vício formal, nos termos do Acórdão no 2402-005.514 (p. 914).
Referida decisão, contudo, restou reformada pela Colenda 2a Turma da CSRF, a
qual, por meio do Acórdão no 9202-010.374 (p. 1.446), deu provimento parcial ao Apelo
Especial da Fazenda Nacional, reconhecendo-se a aplicabilidade do § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/1991 ao caso concreto, com retorno ao colegiado de origem para análise das demais
questões do Recurso Voluntário.
Fl. 3190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

Neste particular, cumpre destacar que, por meio do susodito Acórdão no 9202-
010.374, a d. 2a Turma da CSRF expressamente pontuou que, o tema relativo à existência desse
suposto direito adquirido, que dispensaria o requerimento de isenção, ganha relevo em razão
dos fundamentos acima, razão pela qual penso deva ser enfrentado pelo colegiado a quo.
Neste espeque, cotejando-se o apelo voluntário apresentado pela Contribuinte (p.
768), com os acórdãos de recurso voluntário (p. 914) e de recurso especial (p. 1.446), tem-se que
a matéria a ser analisada, neste momento processual, refere-se à alegação de existência do direito
adquirido à isenção, com fulcro na Lei no 3.577/59 c/c Decreto Lei 1.572/77.
Ocorre que, conforme noticiado pela própria Contribuinte através do expediente
de p. 1.503 e seguintes, tem-se que a matéria em questão foi levada pela Recorrente ao crivo do
Poder Judiciário.
Confira-se, a propósito, excertos da susodita petição apresentada pela
Contribuinte:
2.2. Ocorre que, após a interposição do recurso voluntário da Recorrente, em
31/05/2011, sobrevieram acórdãos proferidos no âmbito do TRF2, nos autos do
Processo no 0003275-90.2007.4.02.5117 (Doc. 01) que transitou em julgado em
13/02/2023 e do Processo no 0000696-38.2008.4.02.5117 (Doc. 02) que transitou em
julgado em 21/06/2017, reconhecendo que a Recorrente possui direito adquirido a
isenção, e, portanto, cumpre o requisito previsto no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91.
De fato, analisando-se a sentença proferida nos autos da ação judicial no 0003275-
90.2007.4.02.5117, verifica-se que o M.M. Juízo da 1a Vara Federal de Execução Fiscal de São
Gonçalo expressamente se manifestou acerca do tema em destaque, nos seguintes termos:
Deve-se ressaltar, que na regulação legal da ordem constitucional anterior – que
perdurou até a promulgação da Lei n° 8.212/91 - a imunidade fiscal era reconhecida
apenas COM a emissão, em favor da entidade, do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), nos
termos da Lei n° 3,577/59. Tais certificados foram concedidos até 1977. quando o
Decreto-lei 1.572/77 estancou o processo de sua emissão, resguardando o direito
adquirido das entidades já cadastradas. Como a embargante já tinha se registrado
junto ao CNAS desde setembro de 1976 (fls. 30), é certo que, no ordenamento
pretérito, ela era beneficiária do favor fiscal.
(grife e destaquei)
Como se vê, no que tange à alegação de defesa referente à “existência do direito
adquirido à isenção, com fulcro na Lei no 3.577/59 c/c Decreto Lei 1.572/77”, tem-se que a lide
objeto do presente processo administrativo corresponde exatamente àquela referente à ação
judicial em destaque, razão pela qual a decisão proferida na esfera judicial necessariamente
espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.679 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000502/2010-81

judicial. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos das
mencionadas ações judiciais destacadas pela Recorrente na petição de p. 1.503.
Por fim, mas não menos importante, no que tange à petição apresentada pela
Recorrente (p. 1.503) alegando a existência de fatos e direito superveniente, cumpre destacar
que:
(i) a declaração de inconstitucionalidade material do § 1o do art. 32 da Lei no
12.101/2009, no julgamento da ADI 4480, não tem qualquer repercussão no presente caso, tendo
em vista que o referido dispositivo não foi o embasamento legal adotado pela fiscalização na
lavratura do auto de infração que deu origem ao presente processo administrativo;
(ii) da mesma forma, ainda que este Relator entenda que o § 1o do art, 55 da Lei no
8.212/91 tenha sido declarado inconstitucional pelo Egrégio STF no julgamento conjunto das
ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE 566.622 (vide, neste sentido, a título
meramente exemplificativo, o Acórdão no 2402-011.119), não há que se falar, in casu – pelo
menos não nesta fase processual – em extinção do crédito tributário nos termos do art. 41 da Lei
Complementar no 187/2021.
Isto porque, por meio do mencionado Acórdão no 9202-010.374 (p. 1.446), a
Colenda 2a Turma da CSRF expressamente já decidiu, no caso concreto, que não se pode cogitar
seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41 da recente Lei Complementar no 187/2021,
trazido da tribuna pelo patrono do sujeito passivo, já que, como mencionado acima, o
dispositivo que fundamentou a autuação, é dizer, o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi
declarado inconstitucional pelo STF.
(iii) com relação ao precedente consubstanciado no Acórdão no 3402-009.928,
impõe-se registrar o provimento, no mérito, ao respectivo recurso voluntário se deu em razão da
constatação da concessão do CEBAS, matéria não discutida nos presentes autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário no que
tange à matéria devolvida para análise nesta fase processual, qual seja: existência do direito
adquirido à isenção, com fulcro na Lei no 3.577/59 c/c Decreto Lei 1.572/77, por renúncia à
instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo neste particular.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 3192
DF CARF MF
Original